Tribunal: TJDFT
Processo: 0724041-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE REPRESENTAÇÃO PELA APURAÇÃO DE FALTA FUNCIONAL DE MAGISTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE JULGAMENTO REALIZADO POR TURMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. RECURSO INTEMPESTIVO E JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO CONHECIDO.
1. É de 15 (quinze) dias o prazo para interposição de recurso contra decisão da Corregedoria da Justiça pelo arquivamento de representação para apuração de falta funcional de Magistrado, nos termos do art. 9o, § 2o, c/c art. 10 da Resolução CNJ no 135/2011. Recurso intempestivo.
2. Este Conselho Especial e a Corregedoria da Justiça, no exercício de atribuições administrativas, não podem interferir no mérito dos julgamentos realizados pelos membros e órgãos do Poder Judiciário investidos de poderes jurisdicionais, sendo inviável a apresentação de representação contra magistrado para obter revisão de julgamento de sentença criminal transitada em julgado.
3. É juridicamente impossível a pretensão volvida à revisão das sentenças condenatórias transitadas em julgado contra o recorrente, não cabendo à este Órgão Colegiado apreciar o acerto da conclusão exarada pela 1a Turma Recursal, no sentido de que não havia litispendência ou coisa julgada a se proclamada, pois os processos criminais instaurados contra o recorrente visavam apuração de crimes distintos, ainda que praticados contra a mesma vítima.
4. Abstraindo-se a detida fundamentação exposta nos acórdãos impugnados pelo recorrente, ainda que houvesse erro de julgamento, não caberia a instauração de apuração de eventual falta funcional em face dos Magistrados representados, nos termos do art. 41 da Lei Orgânica da Magistratura que dispõe que o juiz "não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir".
5. Recurso administrativo não conhecido.